Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718193-68.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO GOMES BIANCHINI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Regularizada a representação processual do autor/apelante (ID 24877983), encaminhem-se os autos à Secretaria da 4a Turma Cível para adoção das providências cabíveis, uma vez interposto recurso especial pelo ora apelado. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator